Tribunal: TJDFT
Processo: 0041720-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PROCURAÇÃO. FALSIDADE AFASTADA POR PERÍCIA CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO NÃO CONFIGURADA.
1. Apelação em face da sentença que declarou inexistente o processo de cumprimento de sentença, fundamentando que a manifestação de vontade necessária para que fosse iniciada a demanda simplesmente não existiu, haja vista a alegação de que a procuração outorgada pelo credor seria falsa.
2. Afastadas as alegações de falsidade da Procuração e do Contrato de Prestação de Serviços juntados na inicial por Perícia Criminal, e, consequentemente, confirmadas as autenticidades dos referidos instrumentos, não há como manter o entendimento esposado pelo sentenciante, pois os referidos documentos são suficientes não só para comprovar a vontade do ora recorrente em ajuizar o presente cumprimento de sentença como ainda legitimam os patronos lá indicados a praticar os atos processuais necessários para tanto, não havendo que se falar em inexistência da relação jurídica processual.
3. É um direito do recorrente alterar os advogados que o representam, devendo, para tanto, apresentar em Juízo nova procuração, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.